Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723602-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANDRE LOPES DE ASSIS AGRAVADO: JOSE MACHADO FILHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Andrade Lopes de Assis contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação do executado/agravado, para que o imóvel localizado na QNO 4, conjunto B, Lote 03, Ceilândia/DF não seja penhorado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O Instrumento Particular de Cessão de Direitos juntado no ID n. 193092653 não é hábil para comprovar que o bem pertence à terceiro, haja vista que a propriedade de bens imóveis se adquire com o registro e não consta na matrícula do bem o registro da cessão de direitos. Ademais, a parte não juntou nenhum documento que comprove o recebimento do valor pago pela cessão do imóvel, de forma que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a análise da alegada impenhorabilidade. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora. Intime-se o executado para indicar o endereço Ana Lopes de Assis, Leonardo Lopes de Assis e Wendell Lopes de Assis para que sejam intimados da penhora, nos termos da decisão de ID n. 187964219, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 194515420, autos originários no 0703834-74.2023.8.07.0007). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o imóvel penhorado, localizado na QNO 4, conjunto B, Lote 03, Ceilândia/DF, não pertence mais a ele e se qualifica como bem de família, estando protegido pela impenhorabilidade conforme o artigo 1o da Lei no 8.009/90. Aduz que o imóvel penhorado não é mais de sua propriedade, mas sim de seu irmão Wendell Lopes de Assis, que o utiliza para obter renda de aluguéis, sendo usada para custear a subsistência da mãe deles, Ana Lopes de Assis. Assevera que transferiu sua parte do imóvel (16,666%) para o irmão Wendell, tornando o imóvel um bem de terceiro e, portanto, impenhorável por ser o único bem dessa natureza pertencente ao novo proprietário. Pondera que o débito que está sendo executado não se enquadra nas exceções previstas na lei, que permitiriam a penhora do bem de família. Pede, assim, seja reformada a decisão atacada, desconstituindo-se a penhora e reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel como bem de família pertencente ao seu irmão. Não recolhimento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 169323646, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que não desconstituiu a penhora sobre bem imóvel de propriedade do agravante, ao fundamento de que não restou demonstrado que foi transferido para terceiro, por meio do pertinente registro na matrícula de imóveis, não sendo suficiente a apresentação tão somente de escritura de cessão de direitos, porquanto tem força apenas entre as partes. Ademais, restou destacado que não há comprovação de que houve quitação do contrato celebrado entre o agravante e seu irmão, terceiro adquirente da quota-parte do imóvel que pertence ao agravante. Não merece reforma a decisão atacada. O fundamento adotado na decisão vergastada não merece retoques, devendo ser ratificado nesta oportunidade. Desse modo, ausente a probabilidade do direito que justifique a antecipação da tutela recursal. Em especial, compulsando os autos na origem, notadamente o documento de id. 193092654, consta apenas o documento de cessão de direitos, não havendo comprovação do registro do negócio jurídico na matrícula de imóveis. Tal fundamento foi adotado pelo Juízo na 1a instância para negar a impugnação do recorrente. Não apresenta o agravante argumento contra este fundamento, limitando-se a reiterar o que dito na 1a instância. Neste sentido, confira-se julgado deste TJDFT, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR QUE FIGURA COMO ALIENANTE FIDUCIÁRIO NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENHORA DEFERIDA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CORRESPONDENTE A 30% DA RENDA MENSAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Considerando que o executado figura no registro imobiliário como alienante fiduciário do bem e que não há nos autos documento hábil a comprovar que os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram alienados para terceiro, não há óbice à penhora dos seus direitos aquisitivos. 2. Ainda que se reconheça que, por dever de lealdade, cabe ao devedor comunicar ao Juízo que o bem que a parte credora pretende penhorar não mais lhe pertence, não pode, por desconformidade com o disposto no artigo 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que eventual direito sobre o imóvel pertencente a terceiro deve ser arguido pelo interessado em sede própria (artigo 674 do CPC). 3. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, o bloqueio efetivado nas contas bancárias do devedor corresponde ao percentual de cerca de 30% da sua renda mensal, o que, com amparo na jurisprudência e nas regras de experiência comum (artigo 375 do CPC), permite concluir que a constrição realizada sobre a integralidade dos valores bloqueados não impedirá o executado de viver com dignidade. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Grifamos. Acórdão 1859913, 07446935620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não merece guarida a justificativa de que o irmão do agravante aluga o imóvel, utilizando os valores auferidos para custear a subsistência de Ana Lopes de Assis, genitora de Fábio e Wendell. Aduz que é o único bem que pertence ao irmão do agravante, qualificando-se como bem de família, usufruindo proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ocorre que além de não haver qualquer prova de tais alegações, a defesa do bem como de família cabe ao irmão, e não ao agravante, caso o bem realmente tenha essa natureza. Em suma, a argumentação recursal pode ser caracterizada como uma série de fatos sem comprovação, sendo a única questão demonstrada que a quota parte do imóvel penhorado pertence ao agravante. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator